Tribunal: TJDFT
Processo: 0767572-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos cujas condições serão fixadas pelo juízo da Vepema.

2. O apelante insurge-se contra a sentença asseverando a ausência de tipicidade material da sua conduta, aplicável no caso o princípio da insignificância. Aduz o apelante que não podia presumir que o aparelho celular adquirido era de procedência ilícita, porquanto o adquiriu em plataforma eletrônica de compras na internet, de pessoa cuja origem desconhecida, tendo pago valor compatível de mercado de usados. Pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante.

3. Recurso cabível e tempestivo (Id. 53784643). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 53784646). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 54505638).

4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).

5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial Termo Circunstanciado no 375/2021-09a DP, Ocorrência Policial no 9344/2021-0, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo Termo de Restituição, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 53784624).

6. O acusado, em interrogatório, informa que adquiriu o aparelho celular por intermédio de plataforma eletrônica na internet de um casal que lhe entregou pessoalmente o bem na entrada do Varjão, tendo pago o preço em espécie, não tendo sido entregue nota fiscal ou recibo. Cumpre observar que o réu não acostou qualquer prova de que tenha efetivamente adquirido o bem pelo alegado valor de R$ 450,00, tampouco "print" de tela de que efetivamente tenha adquirido o produto pela alegada plataforma eletrônica da internet, tampouco conhece o paradeiro dos vendedores, apesar de ter adquirido o celular há apenas três meses.

7. O Termo Circunstanciado informa que o aparelho celular é produto de furto praticado contra pessoa idosa ocorrido em 21/10/2021, tendo sido apreendido o bem e restituído ao seu proprietário.

8. A jurisprudência reiterada deste TJDFT fixa o entendimento de que a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020).

9. Na hipótese não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, em razão do impacto deste tipo de crime no meio social, assim como o desvalor da conduta, sob pena de estimular a prática tanto deste crime, quanto de crimes mais graves, como latrocínio e roubo.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.